Tribunal: TJBA
Processo: 8000039-63.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000039-63.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO, BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE

07/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. SEGURO RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. LAUDO TÉCNICO, NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. A existência de apólice de seguro residencial com cobertura para danos elétricos, associada a laudo técnico apontando pane na placa eletrônica da lavadora e comprovante do pagamento da indenização securitária, permite o reconhecimento da ocorrência do sinistro e do nexo causal com a oscilação elétrica descrita.

2. A alegação de ausência de prévio requerimento administrativo não se sustenta, uma vez que a seguradora sub-rogada exerce direito próprio de regresso nos termos do art. 786 do Código Civil.

3. Cabe à apelante o ônus da prova, de modo que não tendo a concessionária produzido qualquer prova técnica apta a afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados, subsiste o dever de indenizar.

4.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.